Tribunal: TJDFT
Processo: 0722023-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722023-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO RECORRIDO: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS. PRAZO DECENAL. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. SÓCIOS ADMINISTRADORES. SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. ACOMPANHAMENTO DE ALGUMAS ATIVIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS ATOS DE LIQUIDAÇÃO E DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ÔNUS DA PROVA. DEMANDADO. LAUDO PERICIAL. INCONCLUSIVO. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTAL. ERROR IN PROCEDENDO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação de exigir contas segue o rito especial previsto no CPC e pode ser ajuizada por aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas (art. 550, caput, do CPC). O objetivo é que aquele que administra bens, valores ou interesses de outra pessoa preste contas, em juízo, de sua atuação. 2. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas, sob pena de precluir a possibilidade de impugnar as contas apresentadas pelo autor (§ 5o). Dispõe o art. 552 que: “a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”. O procedimento prevê duas fases distintas: no primeiro momento discute-se a existência do dever de prestar as contas e, sucessivamente, caso haja essa obrigação, após a apresentação das contas, analisa-se a existência de saldo devedor. 3. As contas devem ser prestadas de forma contábil e, em caso de impugnação específica e fundamentada, o demandado deverá apresentar os documentos comprobatórios dos créditos e débitos. Todavia, se não atender ao comando judicial, o autor apresentará as contas na forma adequada (art. 551, § 2o). 4. É obrigação do demandado, em tese, conservar a documentação para apuração de eventual saldo remanescente. A norma processual autoriza, excepcionalmente, que as contas sejam elaboradas por quem não detém a documentação. 5. Na segunda fase do procedimento, é possível que se examine o prazo prescricional da pretensão indenizatória ou ressarcitória, à luz dos prazos previstos na legislação civil. Se não houver regra especial a reger a relação de direito material, como é o caso da pretensão de exigir contas, aplica-se o prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil – CC. Isso porque o CC não prevê prazo específico para a prestação de contas daquele que administra interesses alheios. 6. É inaplicável à hipótese o prazo de 5 anos previsto no CTN. A demanda versa sobre relação jurídica civil. Não deve ser afastada a responsabilidade dos réus pela falta de documentação contábil em razão do decurso do prazo quinquenal. 7. Dispõe o art. 1.020 do CC que: “os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração”. Esse dispositivo é aplicável à sociedade limitada, nos termos do art. 1.053. Dissolvida a sociedade, o liquidante tem obrigação de apresentar aos sócios o relatório da liquidação e suas contas finais, após seu encerramento (art. 1.102, VIII, do CC). 8. A alegação de impossibilidade de apresentação dos documentos relativos ao exercício de 2012 por parte dos réus não prospera sem que isso repercuta na distribuição do ônus de comprovar a regularidade das contas, o qual recai sobre os administradores ao tempo da prestação. 9. Ademais, a conclusão do laudo pericial acerca da inexistência de saldo a receber pelo autor deve ser recebida com ressalvas. A análise restou prejudicada. 10. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, à luz da Teoria da Verossimilhança Preponderante, a parte que ostentar a versão mais provável deve ser beneficiada com o resultado do julgamento. 11. São requisitos para a incidência da Teoria: 1) impossibilidade ou extrema dificuldade na produção da prova conclusiva; 2) existência de elementos probatórios mínimos; 3) comparação entre as versões para identificar qual é mais verossímil; e 4) superação do estado de dúvida diante da impossibilidade de formar juízo de certeza (subsidiariedade). 12. Não houve observância ao procedimento especial: o § 6o do art. 550, CPC determina que o autor apresente as contas e, posteriormente, o juízo autorize o exame pericial, se necessário. 13. Mesmo após o autor requerer a apresentação das contas quando da realização da perícia, o juízo concluiu pela desnecessidade dessa formulação. Houve error in procedendo. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Sem honorários. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 550, §§2o e 6o, do CPC, requerendo o afastamento do suposto error in procedendo e a manutenção da sentença proferida pelo juízo singular, reconhecendo-se a afronta à norma mencionada, uma vez que as condições para o sentenciamento da ação já estavam devidamente reunidas, sendo a apresentação das contas pelo autor medida condicionada à ausência de prestação pelos réus, o que não se verificou no caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 550, §§ 2o e 6o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028